Tribunal: TJDFT
Processo: 0738236-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738236-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE FARIA SOARES AGRAVADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 31093070), interposto por DANIELLE FARIA SOARES contra a decisão proferida em Cumprimento de Sentença n. 0010583-10.2016.8.07.0003, que indeferiu o pedido da executada e manteve a penhora em favor do credor. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de dezembro de 2021 17:17:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador